Tribunal: TJMT
Processo: 1008508-36.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008508-36.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (APELANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), GLEISON OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 028.569.861-37 (APELADO), JHONATAN DA SILVA GUSMAO - CPF: 017.511.831-06 (ADVOGADO), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – REJEITADA – PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO INCRA E DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENTES QUE NÃO INTEGRAM A RELAÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO MOTIVADA POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – ENUNCIADO 543 DA SÚMULA DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou inobservância do contraditório porque indeferiu-se o pedido de intimação do INCRA e do Município de Várzea Grande para manifestar se têm ou não interesse no feito, haja vista que os entes públicos integram a relação contratual objeto da demanda. Precedente deste Tribunal.

2- Nos termos do
Verbete 543, da Súmula do STJ,
“na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
No caso concreto, a
rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, eis que
a Ação foi ajuizada porque a obra de loteamento onde seria construído o imóvel adquirido pelo Recorrido foi embargada em virtude de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público deste Estado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008508-36.2017.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa de pequeno porte
CIJ Imóveis Ltda. - EPP
, em razão da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Devolução de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Gleison Oliveira de Andrade
, em face da Apelante e da empresa
Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda
.

O Julgador extinguiu a Reconvenção oferecida pela Apelante e determinou o cancelamento da sua distribuição, nos termos do artigo 290, do CPC, indeferiu o pedido de intimação do INCRA e da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT, para manifestar nos autos e, no mérito, acolheu parcialmente os pedidos.

Declarou rescindido o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária firmado entre o Autor/Apelado e a empresa Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda., condenou a Apelante ao pagamento de R$ 3.830,68 (três mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), a título de devolução das quantias pagas, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

A Recorrente também foi condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação e o Autor/Apelado, por sua vez a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da empresa Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda., os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância do que determina o artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em preliminar, a Recorrente suscita nulidade da sentença por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que a intimação do INCRA é necessária, haja vista que somente negociou as unidades imobiliárias depois da autorização da Autarquia para o fracionamento da gleba onde se instalou o empreendimento.

Assim, no seu entender, ao indeferir o pedido de intimação do INCRA para manifestar, o Julgador acabou por violar preceptivo legal consubstanciado nos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo sentido é a preliminar de nulidade da sentença por indeferimento do pedido de intimação do Município de Várzea Grande-MT.

No mérito, aduz que não pode ser culpada pela rescisão contratual, já que agiu na mais estrita obediência aos ditames legais, pois buscou junto aos órgãos competentes a autorização para o fracionamento do solo.

Ao final, pugna pela declaração de nulidade da sentença, diante do indeferimento do pedido de intimação do INCRA e do Município de Várzea Grande-MT, com o retorno dos autos à origem, para que os entes públicos sejam intimados para manifestar se tem ou não interesse no litígio.

Subsidiariamente requer, diante da inexistência de culpa, que a sentença seja reformada quanto à devolução dos valores.

Não houve apresentação de Contrarrazões, conforme se observa do Id. 49418069.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 18 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020